Tribunal: TJDFT
Processo: 0710908-48.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO SPC/SERASA – PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROVA DO FATO – INEXISTÊNCIA – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de ação de declaração de inexistência de débito cumulada com obrigação de fazer consistente na retirada do nome do autor do SPC/SERASA e de indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida do nome do autor naquele cadastro, fundada na alegação de fraude na contratação de serviços e inscrição irregular nos cadastros de inadimplente. A sentença julgou procedentes os pedidos.
2. O inconformismo recursal se limita à condenação ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais.
3. Assiste razão à recorrente. Senão, vejamos.
4. A fim de comprovar a suposta inscrição indevida de seu nome no cadastro de maus pagadores, o autor carreou aos autos os documentos de ID Num. 24162593 - Pág. 1 a ID Num. 24162593 - Pág. 1. Contudo, é de se ver que tais documentos não comprovam a inscrição alegada. No documento de ID Num. 24162593 - Pág. 1 consta expressamente: “Seu score está excelente”, além de “Seu nome está limpo”. Ademais, no documento seguinte (ID Num. 24162594 - Pág. 1), restou consignado: “Benefícios de pagar esta dívida: evite negativações”. Tudo isso leva a crer que, apesar do alegado pelo autor na petição inicial, o apontamento comprovado apenas revela atraso no pagamento de um débito, e a possibilidade de negociação para sua quitação com desconto, ausente a prova da negativação de seu nome junto ao SPC/SERASA.
5. A fim de amparar suas alegações, incumbiria ao autor ter trazido evidências concretas da dita negativação, como por exemplo, extrato detalhado fornecido pelo próprio SPC/SERASA, o que, à evidência, não ocorreu.
6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Para reformar em parte a sentença e excluir a condenação ao pagamento de reparação por danos morais de R$ 3.000,00.
7. Nos termos do art. 55 da lei no 9.099/95, sem condenação em custas adicionais nem honorários advocatícios, dada a ausência de recorrente vencido.